Tribunal: TJSP
Processo: 2003345-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Possibilidade de execução da liminar com base no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei Federal 8.245/91. Insuficiência da caução para cobrir o débito. Possibilidade, todavia, de oferecimento de caução pelo locador. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.